Tribunal: TJMT
Processo: 0000173-86.2016.8.11.0032
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000173-86.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALZIRA BETHE DA SILVA - CPF: 022.103.101-48 (APELANTE), EDYELLEN NUNES DA SILVA - CPF: 054.567.101-96 (ADVOGADO), JERSON RODRIGUES ORMOND - CPF: 502.223.171-91 (APELANTE), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE (APELADO), Estado de Mato Grosso (APELADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALTA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANEMIA FALCIFORME. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Alzira Bethe da Silva e Jerson Rodrigues Ormond contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais fundado na alegada omissão do Município de Rosário Oeste e do Estado de Mato Grosso no fornecimento do medicamento Hidroxiureia 500mg à filha dos apelantes, falecida por complicações decorrentes de anemia falciforme.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nexo causal entre a ausência de fornecimento do medicamento Hidroxiureia 500mg pelos entes públicos e o falecimento da filha dos apelantes.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, em casos de omissão, é subjetiva e exige comprovação de dolo ou culpa pela inação estatal (CF/1988, art. 37, § 6o).

4. O laudo médico constante dos autos atesta que o medicamento possui natureza paliativa, não havendo evidências científicas de que sua ausência tenha sido a causa determinante do agravamento do estado de saúde da filha dos apelantes.

5. A teoria da causalidade adequada impõe que apenas fatores juridicamente relevantes e diretamente vinculados ao dano possam fundamentar a responsabilização estatal.

6. Inexistência de elementos probatórios que demonstrem a omissão específica, grave e determinante por parte da administração pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de fornecimento de medicamento paliativo, sem comprovação de sua eficácia exclusiva e determinante para evitar o desfecho fatal, não enseja responsabilidade civil estatal por omissão".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 1006044-89.2021.8.11.0037, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, DJE 28/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alzira Bethe da Silva e Jerson Rodrigues Ormond contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que, nos autos da Ação Indenizatória no 0000173-86.2016.8.11.0032, julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face do Município de Rosário Oeste e do Estado de Mato Grosso.

Nas razões recursais, os apelantes alegam ser genitores de Janaína Rodrigues Ormond, falecida em 03/12/2015, em decorrência de complicações associadas à anemia falciforme.

Defendem que a ausência de fornecimento do medicamento Hidroxiureia 500mg, reconhecidamente eficaz para o tratamento da referida patologia, resultou no agravamento do estado de saúde da filha, culminando em seu falecimento.

Sustentam que a Constituição Federal impõe ao Estado o dever de assegurar a saúde pública, conforme disposto no art. 196 da CRFB/88, sendo inadmissível a negativa de tratamento essencial.

Diante disso, requerem a reforma integral da sentença, com a consequente condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, declinou de manifestação nos autos, ao considerar ausente interesse público ou social que legitime a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto de natureza intrínseca quanto extrínseca, conheço do recurso de apelação.

Antes de ingressar na análise do mérito recursal, exponho, de forma sucinta, o relato dos fatos que ensejaram a propositura da presente demanda.

Cuidam os autos de ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Jerson Rodrigues Ormon e Alzira Bethe da Silva, em face do Município de Rosário Oeste/MT e do Estado de Mato Grosso, objetivando a condenação dos entes públicos ao pagamento de indenização pela morte de sua filha, Janaína Rodrigues Ormon.

Segundo se extrai da exordial, a falecida foi diagnosticada, desde o nascimento (27/05/1991), com anemia profunda, motivo pelo qual, a partir dos 17 anos de idade, passou a fazer uso contínuo do medicamento Hidroxiureia 500mg (60 cápsulas/mês), fornecido regularmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Relatam os autores que, a partir de março de 2015, o fornecimento do referido medicamento foi suspenso, em razão de indisponibilidade no estoque público, fato que, segundo alegam, teria acarretado o Acidente Vascular Cerebral (AVC) sofrido pela paciente em 01/11/2015, conforme atestado médico subscrito pela Dra. Paloma Borges dos Santos (CRM/MT 5725).

Informam que a filha foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Várzea Grande/MT, em estado gravíssimo, permanecendo sob ventilação mecânica até o seu óbito, ocorrido em 03/12/2015.

Após regular trâmite processual, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de ausência de comprovação de nexo de causalidade entre a omissão estatal e o resultado danoso.

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de nexo causal entre a alegada omissão dos entes públicos, consubstanciada na falta de fornecimento do medicamento de uso contínuo, e o falecimento da filha dos apelantes.

O regime jurídico aplicável à responsabilidade civil do Estado encontra-se consagrado no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Entretanto, em situações de omissão estatal, a responsabilidade do Poder Público é subjetiva, exigindo-se a comprovação de culpa pela violação de um dever legal específico de agir, em conformidade com o entendimento consolidado nos tribunais superiores.

No presente caso, restou devidamente comprovado, por meio de laudo médico juntado aos autos, que a medicação Hidroxiureia 500mg possui caráter paliativo, sendo utilizada para mitigar crises e melhorar a qualidade de vida de pacientes portadores de anemia falciforme.

Todavia, não há evidências científicas nos autos que atestem a relação direta e exclusiva entre a suspensão do fornecimento do referido medicamento e o Acidente Vascular Cerebral (AVC) sofrido pela filha dos apelantes, tampouco que seu uso contínuo fosse suficiente para evitar o desfecho fatal.

A teoria jurídica aplicável ao caso é a da causalidade adequada, segundo a qual somente o evento que se revela como fator preponderante para a ocorrência do resultado pode ser considerado juridicamente relevante para fins de responsabilidade civil.

Nesse contexto, a mera suspensão do fornecimento do medicamento, embora reprovável sob o prisma humanitário, não se configura como causa determinante do agravamento das condições de saúde da filha dos apelantes, à luz da prova documental produzida.

Ademais, não há elementos nos autos que demonstrem culpa omissiva ou negligência estatal específica, apta a caracterizar a responsabilização civil dos entes públicos demandados.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada em casos análogos rechaça a responsabilização estatal, conforme precedente extraído do Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ERRO MÉDICO – DEMORA NO ATENDIMENTO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva do Estado está prevista no art. 37, § 6.o, da Constituição Federal, sendo que o Supremo Tribunal Federal estabelece 04 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE n.o 136.861/SP).

2. Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, não há que se falar em responsabilização do ente público.

3. Recurso não provido. Sentença mantida.

(N.U 1006044-89.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Nesse contexto, não restando comprovada a existência de dolo ou culpa imputável à administração pública, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência proferida em primeira instância.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência da ação indenizatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025